Tribunal: TJES
Processo: 0002718-84.2024.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2026-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002718-84.2024.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: DOUGLAS DE SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0002718-84.2024.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: DOUGLAS DE SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. POSSE DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/06. ART. 16, CAPUT, DA LEI Nº 10.826/03. ART. 69 DO CÓDIGO PENAL. ALEGADA INSUFICIÊNCIA DE PROVA JUDICIAL. ART. 155 DO CPP. CONCEPÇÃO GARANTISTA. VERDADE PROCESSUAL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PROVA ORAL PRODUZIDA SOB CONTRADITÓRIO. LAUDOS PERICIAIS. DESTINAÇÃO MERCANTIL EVIDENCIADA. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Serra/ES que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o réu nas sanções do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06 e do art. 16, caput, da Lei nº 10.826/03, na forma do art. 69 do Código Penal, fixando pena total de 10 anos, 04 meses e 15 dias de reclusão, em regime inicial fechado, além de 594 dias-multa.

Consta da denúncia que, em 18 de novembro de 2024, durante cumprimento de mandado de prisão, policiais civis localizaram, no quarto utilizado pelo acusado, pistola calibre 9mm municiada com 16 munições, além de 12 buchas grandes, 19 buchas pequenas e 01 tablete de maconha, acompanhados de material para embalo.

Recebida a denúncia, foi realizada instrução criminal com oitiva de testemunhas e interrogatório do réu, ao final sendo reconhecidas materialidade e autoria dos delitos de tráfico de drogas e posse de arma de fogo de uso restrito.

A defesa recorreu pleiteando absolvição, sob o argumento de ausência de prova judicial suficiente quanto à autoria e à destinação mercantil da droga, sustentando que a condenação se fundou indevidamente em elementos colhidos na fase inquisitorial, em afronta ao art. 155 do Código de Processo Penal, com invocação da concepção garantista do processo penal e da presunção de inocência.

O Ministério Público apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso, posição igualmente adotada pela Procuradoria-Geral de Justiça.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se a condenação se baseou exclusivamente em elementos colhidos na fase inquisitorial, em afronta ao art. 155 do Código de Processo Penal; (ii) saber se há prova judicial suficiente da autoria e da destinação mercantil do entorpecente, bem como da posse irregular de arma de fogo de uso restrito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A materialidade delitiva restou comprovada pelos autos de apreensão e pelos laudos periciais que confirmaram tratar-se de substância entorpecente contendo tetrahidrocannabinol (THC), bem como pela perícia que atestou a aptidão para disparo da pistola calibre 9mm apreendida, incidindo os arts. 33, caput, da Lei nº 11.343/06 e 16, caput, da Lei nº 10.826/03.

A autoria foi demonstrada por prova oral produzida em juízo, sob o crivo do contraditório, consistente nos depoimentos dos policiais responsáveis pela diligência, harmônicos entre si e coerentes com os elementos técnicos constantes dos autos.

O art. 155 do Código de Processo Penal veda a fundamentação exclusiva da decisão condenatória em elementos informativos colhidos na investigação, o que não se verifica no caso, pois a sentença amparou-se em prova testemunhal judicializada e em laudos periciais submetidos ao contraditório, tendo os elementos inquisitoriais sido corroborados em juízo.

A concepção garantista do processo penal, com referência à doutrina de Luigi Ferrajoli, ao enfatizar a necessidade de verdade processual formada a partir de prova produzida sob contraditório, não conduz à absolvição quando o acervo probatório judicial revela-se coeso e suficiente para a formação de juízo condenatório além de dúvida razoável.

A quantidade total aproximada de 216,3g de maconha, fracionada em múltiplas porções individualizadas, associada à presença de material para embalo e à apreensão concomitante de arma de fogo de uso restrito municiada, evidencia destinação mercantil da substância, afastando a tese de uso próprio.

A condição de usuário, ainda que admitida por testemunhas de defesa, não exclui a traficância quando presentes circunstâncias objetivas indicativas de comércio ilícito, nos termos do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06.

Quanto ao delito do art. 16, caput, da Lei nº 10.826/03, restou comprovado que o acusado mantinha sob sua guarda arma de fogo de uso restrito, municiada e apta a disparo, sem autorização legal, configurando crime de mera conduta e de perigo abstrato, bastando a posse irregular para a tipicidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se integralmente a sentença condenatória.

Tese de julgamento: A condenação não viola o art. 155 do Código de Processo Penal quando fundada em prova testemunhal produzida sob contraditório e corroborada por laudos periciais, sendo suficiente para caracterizar o tráfico de drogas a apreensão de quantidade significativa de entorpecente fracionado e acompanhado de apetrechos para comercialização, bem como configurando o crime do art. 16 da Lei nº 10.826/03 a posse irregular de arma de fogo de uso restrito, ainda que alegada finalidade de defesa pessoal.

Dispositivos relevantes citados:

Código Penal, art. 69.

Código de Processo Penal, art. 155.

Lei nº 10.826/03, art. 16, caput.

Lei nº 11.343/06, art. 33, caput.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Revisor / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por DOUGLAS DE SOUZA, contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Serra/ES, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, para condená-lo nas sanções do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06 e do art. 16, caput, da Lei nº 10.826/03, na forma do art. 69 do Código Penal, fixando pena total de 10 anos, 04 meses e 15 dias de reclusão, em regime inicial fechado, além de 594 dias-multa.

Irresignada, a defesa interpôs recurso de apelação pleiteando absolvição. Sustenta, em síntese, ausência de comprovação de autoria sob crivo do contraditório judicial, argumentando que não foi produzida em juízo prova apta a ensejar decreto condenatório.

Afirma que testemunhas de acusação não forneceram dados concretos suficientes para embasar condenação e que a decisão não poderia se fundamentar exclusivamente em elementos colhidos na fase inquisitorial, invocando o art. 155 do Código de Processo Penal.

A Defesa desenvolve fundamentação teórica baseada na concepção garantista do processo penal, com referência à doutrina de Luigi Ferrajoli, defendendo que a condenação exige verdade processual formada a partir de prova judicializada, sujeita à verificação empírica e ao contraditório. Sustenta que a verdade processual deve ser compreendida como verdade aproximativa, dependente de comprovação fática e jurídica, e que, na ausência de prova segura, deve prevalecer a presunção de inocência. Requer, ao final, absolvição do apelante quanto a ambos os delitos imputados.

O Ministério Público apresentou contrarrazões pugnando pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer subscrito pela Procuradora de Justiça Edwiges Dias, manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório.

À revisão.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0002718-84.2024.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: DOUGLAS DE SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Cuida-se de apelação criminal interposta por DOUGLAS DE SOUZA, contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Serra/ES, que o condenou nas sanções do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06 e do art. 16, caput, da Lei nº 10.826/03, na forma do art. 69 do Código Penal, fixando pena total de 10 anos, 04 meses e 15 dias de reclusão, em regime inicial fechado, além de 594 dias-multa, arbitrados à razão de 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Consta da denúncia que, no dia 18 de novembro de 2024, durante cumprimento de mandado de prisão em aberto, policiais civis ingressaram na residência onde o acusado se encontrava e, após buscas no quarto por ele utilizado, localizaram pistola calibre 9mm municiada com 16 munições, bem como 12 buchas grandes, 19 buchas pequenas e 01 tablete de maconha, além de material para embalo.

Recebida a denúncia, foi realizada instrução criminal com oitiva de testemunhas de acusação e defesa e interrogatório do réu. Ao final, o magistrado julgou procedente a ação penal, reconhecendo comprovadas materialidade e autoria dos delitos de tráfico de drogas e posse de arma de fogo de uso restrito.

A insurgência defensiva limita-se ao pedido de absolvição, sob o argumento de ausência de prova judicial suficiente acerca da autoria e da destinação mercantil do entorpecente, sustentando que a condenação teria se fundado indevidamente em elementos colhidos na fase inquisitorial, em afronta ao art. 155 do Código de Processo Penal.

A defesa desenvolve construção teórica baseada na concepção garantista do processo penal, invocando lições de Luigi Ferrajoli para afirmar que a condenação exige verdade processual formada exclusivamente a partir de prova produzida sob contraditório, devendo prevalecer a presunção de inocência diante de qualquer dúvida.

A materialidade delitiva não comporta controvérsia.

O Auto de Apreensão nº 306.3.00992/2024 registrou a arrecadação de 12 fragmentos vegetais, com massa total de 102,4g, 19 fragmentos vegetais, com massa total de 18,3g, e 01 fragmento vegetal pesando 95,6g, todos posteriormente confirmados como tetrahidrocannabinol (THC) pelo Laudo de Exame Químico nº 9.067/2024.

Também foi apreendida pistola marca Bersa, calibre 9mm Parabellum, nº de série 810695, municiada com 16 munições, cuja aptidão para disparo foi atestada pelo Laudo Pericial de Balística nº 16.755/2024. A prova técnica confirma existência de substância proscrita e de arma de uso restrito em condições de funcionamento.

A controvérsia recai sobre autoria e destinação do entorpecente.

Em juízo, o policial civil Felipe Mota Pereira declarou que receberam notícias de que o acusado possuía mandado de prisão em aberto, era foragido do sistema prisional e estava envolvido no tráfico de drogas. Relatou que realizaram campana com uso de câmera de longo alcance, visualizaram o acusado na residência da genitora e, após franqueada a entrada, dirigiram-se ao quarto indicado como sendo utilizado por ele. Esclareceu que localizaram sobre móvel uma pistola calibre 9mm e que, ao perceber que a arma fora encontrada, o acusado informou que sob o armário havia droga.

No mesmo sentido, o policial civil Paulo Cesar Correa Moreira afirmou que o acusado demonstrava nervosismo e tentava afastar os agentes da residência, tendo confirmado que, após a localização da arma, o próprio réu indicou a existência de entorpecente no local, alegando tratar-se de droga para uso.

Os depoimentos foram colhidos sob o crivo do contraditório, em audiência regularmente instalada, com possibilidade de questionamentos pela defesa. Não se verificam contradições relevantes entre as narrativas, nem discrepâncias com os demais elementos probatórios.

A convergência entre prova oral judicializada e elementos técnicos afasta alegação de condenação fundada exclusivamente em elementos inquisitoriais.

A invocação do art. 155 do Código de Processo Penal não socorre a defesa.

O dispositivo veda fundamentação exclusiva, em elementos informativos colhidos na investigação. No caso, a sentença amparou-se em prova testemunhal produzida em juízo, além de laudos periciais regularmente juntados e submetidos ao contraditório. Os elementos da fase investigativa foram corroborados por prova judicializada, o que se harmoniza com a orientação consolidada dos tribunais superiores.

A tese de uso próprio igualmente não encontra respaldo no conjunto probatório.

A quantidade total de aproximadamente 216,3g de maconha, fracionada em 12 buchas grandes, 19 pequenas e 01 tablete, associada à presença de sacolas para embalo e à apreensão concomitante de arma de fogo de uso restrito municiada, constitui quadro fático que extrapola parâmetros ordinários de consumo individual.

Embora testemunhas de defesa tenham afirmado que o acusado era usuário contumaz, tal circunstância não exclui, por si, a traficância, sobretudo diante do modo de acondicionamento e da estrutura apreendida.

A genitora do acusado afirmou que fornecia dinheiro para aquisição da droga e que ele fumava intensamente. A companheira relatou que ele “fumava maconha o tempo todo” e que adquiria quantidade maior. Tais declarações confirmam condição de usuário, mas não infirmam dados objetivos da apreensão. Não houve relato de consumo imediato de toda a substância nem justificativa plausível para o fracionamento múltiplo em porções individualizadas.

Quanto ao delito do art. 16 da Lei nº 10.826/03, restou comprovado que o acusado mantinha sob guarda a arma de fogo de uso restrito, devidamente municiada e apta a disparos, sem autorização. O próprio contexto revela domínio do objeto, localizado em quarto por ele utilizado, sendo a posse confirmada pelas circunstâncias descritas pelos policiais.

A alegação de que a arma teria sido adquirida para defesa pessoal, não descaracteriza a tipicidade. Trata-se de crime de mera conduta e de perigo abstrato, bastando posse irregular de arma de uso restrito.

Diante de todo o exposto, nego provimento ao recurso, mantendo integralmente a sentença.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.